Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705554-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Os agravantes recorrem de decisão monocrática proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos embargos de terceiro no 0035753-58.2014.8.07.0001, decidiu nada existir a prover quanto à petição de ID no 111853650 (do referido processo), em relação ao pedido de análise de incidente de suspeição oposto nos próprios autos, “cabendo à parte interessada promover a distribuição diretamente no Tribunal como incidente de suspeição”. Ante o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os recorrentes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual óbice à interposição do recurso sem prova de que houve o recolhimento da multa imposta no julgamento dos embargos de declaração na APC no 0035753-58.2014.8.07.0001 (ID no 108050608 dos autos de referência). Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator